Tribunal: TJDFT
Processo: 0730915-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0730915-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANETA AGUA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS EIRELI - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Planeta Água Comercio de Produtos Naturais Eireli - ME em face da decisão[1] que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco do Brasil S/A –, após a declaração de nulidade da citação por edital e abertura do prazo para pagamento ou oposição de embargos à execução, indeferira o levantamento dos ativos financeiros constritos anteriormente à declaração de nulidade do ato citatório, via SISBAJUD, dado que escoado o prazo para pagamento, convertendo a indisponibilidade em penhora e concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para impugná-la. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver reconhecida a nulidade de todos os atos processuais subsequentes à citação reputada nula. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, tendo em mente que o ato constritivo mencionado fora efetuado entre a citação reputada nula e o ato que reconhecera sua nulidade, todos os atos posteriormente praticados devem ser igualmente nulificados. Rememorara que nunca houvera tentativa de citação no endereço de sua sede, tendo sido, por essa razão, reconhecida a nulidade, conforme decisório anteriormente prolatado. Verberara que, consoante artigo 803, II, do CPC, a execução é nula em não havendo a regular citação do executado até posterior regularização do ato de triangularização da lide. Apontara, nessa toada, que a citação tida por nula enodoa todos os atos posteriores, exsurgindo a necessidade de haver nova citação regular e a repetição dos atos subsequentes, não sobejando possível, a seu ver, o aproveitamento do ato decorrente da citação inválida. Pontuara que, após o reconhecimento da nulidade, não houvera repetição da citação, mas apenas abertura de prazo, o que, segundo sustenta, não fora objeto de informação à sua pessoa. Realçara que, no bojo do mesmo ato decisório que reconhecera a nulidade da citação, fora-lhe concedido prazo para que informasse a conta bancária para restituir os valores, o que, posteriormente, fora-lhe negado, conforme a decisão agravada. Frisara que o montante indisponibilizado destinara-se ao pagamento de insumos para o desenvolvimento da atividade empresarial. Informara que fora surpreendida com o transcurso do prazo para pagamento, já que não houvera a repetição da citação, consoante o artigo 282 do estatuto processual, o que obstaria o aproveitamento do bloqueio realizado precedentemente. Enfatizara que, no dia 22/03/2025, momento em que fora realizado o bloqueio, inexistia relação processual completa, visto que não havia ocorrido sua citação, despontando inviável, a seu ver, o aproveitamento do ato, a denotar sua ilegalidade. Relatara que, acaso mantido o bloqueio, o montante será revertido em benefício do agravado, o que atestaria o perigo de dano irreparável. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. Observada a perfeita identidade do presente agravo com outro distribuído na mesma data, fora assinalado prazo à agravante para indicar eventual anuência com a replicação havida[2]. Atendendo ao chamamento, a agravante pleiteara o cancelamento da distribuição do agravo no 0730911-11.2025.8.07.0000 e o consequente arquivamento, a fim de sanar o sistêmico sinalizado, com fundamento no princípio da unirrecorribilidade, assegurando-se trânsito a este recurso[3]. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Planeta Água Comercio de Produtos Naturais Eireli – ME em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco do Brasil S/A –, após a declaração de nulidade da citação por edital e abertura do prazo para pagamento ou oposição de embargos à execução, indeferira o levantamento dos ativos financeiros constritos anteriormente à declaração de nulidade do ato citatório, via SISBAJUD, dado que escoado o prazo para pagamento, convertendo a indisponibilidade em penhora e concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para impugná-la. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver reconhecida a nulidade de todos os atos processuais subsequentes à citação reputada nula. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à viabilidade de serem anulados os atos processuais subsequentes ao ato maculado por vício insanável, qual seja, a citação da agravante, nomeadamente o ato constritivo que ensejara a penhora de ativos financeiros de sua titularidade. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Do cotejo dos autos emerge que, após o aviamento da execução, houvera diversas tentativas de citação da executada, ora agravante, no endereço indicado, e, não logrando localizá-la, houvera a citação por edital[4]. Posteriormente, houvera o bloqueio judicial de R$21.907,23 nas contas bancárias de titularidade da agravante via SISBAJUD[5]. Sequentemente, acorrera ela aos autos suscitando a nulidade da citação[6] ante o comparecimento em local equivocado por parte do ilustre oficial de justiça, o que fora acolhido pelo Juízo da execução nos seguintes termos[7], verbis: “Conforme se verifica na diligência ID 238903446, o oficial de justiça, em cumprimento ao mandado de verificação, noticiou que, de fato, a empresa executada situa-se no endereço SIA, trecho 17, rua 12, lote 175, anexo 02, Zona Industrial de Brasília/DF, ao contrário do que certificou a oficial de justiça na diligência ID 214578148 ao tentar citar a pessoa jurídica. Assim, reconheço a nulidade da citação por edital da empresa executada (ID 217045163), torno nula a penhora de ativos financeiros ID 230481247 e restituo o prazo para pagamento e oposição de embargos à execução. Concedo à parte executada Planeta Água o prazo de 15 dias para informar os dados bancários necessários à restituição do valor (...)” Após a publicação da decisão, ocorrida em 30/06/2025[8], a agravante informara os dados bancários para imediata restituição do valor bloqueado[9], o que fora indeferido pelo Juízo do executivo, confira-se: “(...) Com relação à petição ID 241679676, esclareço que o termo inicial para a parte executada Planeta Água efetuar o pagamento ou opor embargos à execução é o dia 30/06/2025, data em que foi publicada a decisão ID 240553446 Assim, tendo em vista que o termo final para o pagamento foi o dia 03/07/2025, indefiro o levantamento dos ativos financeiros constritos via SisbaJud conforme ID 230481247, converto a indisponibilidade em penhora e concedo à parte executada Planeta Água o prazo de 15 dias para impugná-la. Tendo em vista que a quantia é insuficiente para quitar a dívida, concedo à parte exequente o prazo de 5 dias para indicar bens à penhora. (...)” – grifo nosso. Reprisados os atos precedentes, como é consabido, a citação é ato fundamental para a validade do processo, pois é através dele que o réu, na ação de conhecimento, ou o executado, na ação de execução, é cientificado acerca da demanda manejada em seu desfavor, outorgando-lhe a oportunidade de defesa e, dessa forma, constitui-se garantia fundamental e inalienável. Aviada a pretensão em seu desfavor, o réu/executado deve ser, necessariamente, citado, constituindo esse ato, consoante o disposto no artigo 239, caput, do Código de Processo Civil, pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que, somente com a devida citação, o réu poderá, em sua plenitude, valer-se das garantias do contraditório e da ampla defesa que lhe são assegurados, sem o que, em se tratando de execução, o processo executivo é tido por nulo (CPC, art. 803, II). Discorrendo acerca da citação, Luiz Guilherme Marinoni assim pontifica[10]: “Segundo preceitua o Código de Processo Civil, a citação do réu é essencial para a validade do processo (art. 214). Porém, tão significativa é a função da citação que boa parte da doutrina a considera como requisito de existência da relação processual, defendendo a ideia de que, inexistindo a citação, não há processo, inviabilizando-se atuação da função jurisdicional e, consequentemente, negando-se autoridade de coisa julgada à decisão eventualmente proferida” Em suma, a citação, em se consubstanciando no ato destinado a cientificar o réu ou o executado da ação que é promovida em seu desfavor e instá-lo a realizar a obrigação espontaneamente ou se defender, valendo-se, para tanto, dos meios e instrumentos legalmente regrados, de forma a ser resguardado o devido processo legal e os direitos à ampla defesa e ao contraditório, que têm sede constitucional, se qualifica com o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando a caracterização da lide. Ante a sua relevância e indispensabilidade para a regular constituição do processo, a citação se reveste de forma especial e deve ser efetivada em conformação com as exigências legalmente estabelecidas pelo próprio estatuto processual, sob pena de não alcançar seu desiderato e inviabilizar a constituição da relação processual de forma legítima. Por outro lado, como cediço, o comparecimento espontâneo da parte ao processo supre a falta ou a nulidade da citação, demarcando o início do prazo para defesa, inclusive para a apresentação dos embargos à execução, nos termos do artigo 239, §1o, do estatuto processual civil, in verbis: “Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.” Sob essas premissas instrumentais, nada obstante o reconhecimento da nulidade da citação por edital efetivada anteriormente, em se tratando de ação de execução, o comparecimento espontâneo da executada ao processo executivo, de fato, suprira a falta ou a nulidade de sua citação. No caso, ao acorrer aos autos, a agravante incidira nessa regulação, tanto que aviara petição incidental[11] suscitando vício relacionado à nulidade da citação havida. Assim é que, comparecendo espontaneamente aos autos no dia 24/06/2025, esse fato, só por si, já teria o condão de suprir a alegada nulidade de citação, e, nada obstante, ainda adviera decisão reconhecendo a nulidade do ato citatório, tendo sua publicação ocorrido no dia 30/06/2025, de sorte que, sob qualquer ótica, já havia sido deflagrado o termo inicial para o pagamento voluntário, no prazo de 03 (três) dias, consoante disciplina o artigo 829 do estatuto processual. Nesse descortino, nota-se que, conquanto tenha o Juízo do executivo declarado a nulidade do ato citatório e determinado que a agravante indicasse a conta bancária para levantamento de valores, o escoamento do prazo para pagamento voluntário ensejara a conversão da indisponibilidade em penhora, o que se afigura consoante o princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805). Ora, em tendo sido suprida a ausência de citação em decorrência de seu comparecimento espontâneo ao processo, devendo ser frisado que, inclusive, apresentara embargos à execução (autos no 0737835-35.2025.8.07.0001), a manutenção da penhora, acaso não desconstituída, ensejará o decréscimo do débito e a elisão de juros de mora sobre o montante constrito. Alinhada a argumentação aduzida, afere-se que a nulidade aventada acerca da não liberação dos valores indisponibilizados entre a citação tida por nula e a declaração de nulidade do ato citatório não confere arrimo à pretensão recursal aventada sob o prisma da necessidade de anulação dos atos processuais havidos após a perfectibilização da citação, já que, findo o trintídio para pagamento voluntário sem adimplemento do débito, que fluíra após o comparecimento espontâneo havido, instaura-se a possibilidade de penhora de bens do executado, e, consoante se depreende da inicial, o agravado requestara[12], em 04/07/2024, “[c]aso não ocorra o pagamento, seja determinada o bloqueio, via SISBAJUD, de valores existentes na(s) conta(s)-corrente(s) e/ou aplicações financeiras dos executados, nos termos do art. 854, do CPC”. Destarte, dado que a postulação de levantamento do numerário indisponibilizado fora efetuada após o escoamento do prazo para pagamento do débito, considerando que haveria a consecução de bloqueio, nos moldes do artigo 854, não há que se reputar por inválido o indeferimento do levantamento levado a cabo pela decisão agravada. Sob essa perspectiva, conquanto reconhecida a nulidade da citação editalícia, o comparecimento espontâneo da executada suprira a irregularidade, inexistindo prejuízo concreto apto a justificar a desconstituição da constrição efetivada, em conformidade, a propósito, com o princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277). Assim, o bloqueio operado, constituindo desdobramento lógico da inércia quanto ao pagamento voluntário no tríduo legal, revela-se medida consentânea não apenas com a teleologia do processo executivo, mas também com a necessária harmonização entre a garantia de que a execução se realize pelo meio menos gravoso e a exigência de assegurar sua efetividade (CPC, arts. 797 e 805), de modo que a manutenção da constrição judicial se mostra legítima e juridicamente adequada. Alinhados esses argumentos e resplandecendo inexorável que a constrição preservada, e posteriormente convertida em penhora pela decisão guerreada, afigura-se cabível e legítima, fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 241561194, fls. 238/239, dos autos originários. [2] Despacho de ID 74612292, fl. 15. [3] Petição de ID 74813068, fls. 17/18. [4] Certidão de ID 229933535, fl. 152, dos autos originários. [5] Documento de ID 230481247, fls. 155/159, dos autos originários. [6] Petição de ID 240352335, fls. 225/230, dos autos originários. [7] Decisão de ID 240553446, fls. 231/232, dos autos originários. [8] Decisão de ID 240975218, fl. 233, dos autos originários. [9] Petição de ID 241679676, fl. 237, dos autos originários. [10] - MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do Processo de Conhecimento, 4. ed. rev. atual. ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, pág. 111. [11] Petição de ID 240352335, fls. 225/230, dos autos originários. [12] Petição de ID 202963224, fl. 14, dos autos originários.